Tribunal: TCU
Processo: 032.330/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior BEX 1358/98-7, firmado com o/a FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, função null, que teve como objeto FOMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO E OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA AFASTAMENTO DO PAÍS A FIM DE REALIZAR CURSO DE DOUTORADO NO EXTERIOR COM O COMPROMISSO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL E EXCLUSIVA AO CURSO E DE RETORNAR APÓS O TÉRMINO AO BRASIL PARA AQUI EXERCER ATIVIDADES LIGADAS AOS ESTUDOS. (no da TCE no sistema: 993/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 223/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b"; 169, inciso II; do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.330/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sandra Lucia de Oliveira Marques (XXX.280.084-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.